Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600508-86.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato, determinando o
recolhimento de valores ao órgão partidário
municipal, em razão da ausência de
comprovação de despesas, ausência de
emissão de recibos eleitorais e ausência de
documentos relativos à origem dos valores
utilizados para pagamento dos honorários
de advogado e contador.
2. O recorrente alega a validade dos
contratos como meio de comprovação, a
admissão dos prestadores de serviço na

Num. 44622080 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
campanha e o devido endereçamento dos
comprovantes de pagamento na Prestação
de Contas, pugnando pela reforma da
sentença para admitir a transferência
bancária como prova da destinação de
recursos e afastar a determinação de
restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de documentos de
contratação e pagamento de pessoal de
campanha e a ausência de assinatura nos
contratos
apresentados
justificam
a
desaprovação
das
contas,
com
a
determinação de recolhimento de valores
ao partido, considerando a apresentação de
comprovantes de transferência bancária e a
alegação de validade dos contratos como
meio de comprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regularidade da despesa com pessoal
de
campanha
está
condicionada
à
comprovação idônea, como por meio de
contrato que detalhe o serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador, conforme
arts. 35, § 12, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5.
A
ausência
de
documentos
de
contratação e pagamento de diversos
prestadores
de
serviço,
apesar
da
comprovação de pagamentos por extratos
bancários, impede a identificação integral
dos prestadores, locais de trabalho, horas
trabalhadas,
atividades
executadas
e
justificativa do preço contratado, em afronta
ao art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. Contratos sem assinatura das partes não
vinculam os contratantes e não comprovam
a pertinência do gasto com a campanha,
não suprindo a falta de contrato válido,
sendo nulos por ausência de elemento
essencial para sua constituição.

Num. 4

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600508-86.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 04/06/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600508-
86.2024.6.16.0199, que considerando a ausência de documentos que comprovem a regularidade
dos gastos pontuados nos itens II-3 e II-5 (art. 60, §1º, da Res-TSE nº 23.607/2019), com fundamento
no art. 30, inciso III, da Lei nº 9.504/97, e no art. 74, inciso III, da Res. TSE nº 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas apresentadas pelo candidato Hélio Antônio Canton referentes à campanha
eleitoral de 2024. Declarou ainda as ressalvas quanto à ausência de emissão de recibos eleitorais e
à ausência de informação sobre a origem dos recursos pagos a título de honorários advocatícios.
Determinou o recolhimento do valor de R$ 995,00 à conta do órgão do partido político municipal ao
qual pertence o candidato, a título de sobra de campanha, conforme o item II-3; determinou o
recolhimento do valor de R$15.990,00 à conta do órgão do partido político municipal ao qual
pertence o candidato, a título de sobra de campanha, conforme o item II-5. O valor dos juros e
atualização monetária deverá ser calculado pelo devedor na forma do art. 79, §§1º e 2º da Res. TSE
nº 23.607/2019, desde a data da publicação da Sentença, no prazo de 5 dias do trânsito em julgado
desta decisão. (Prestação de contas apresentada por Hélio Antônio Canton, candidato ao cargo de
Vereador pelo Partido Movimento Democrático Brasileiro no Município de São José dos Pinhais,
durante a campanha eleitoral de 2024, julgadas desaprovadas, análise da movimentação financeira
apresentadas divergências entre os dados constantes nos extratos bancários e os dados
apresentados nesta prestação de contas. Verificando o contrato de prestação de serviços firmado
com a empresa Essent Jus, cuja associada é Lukas & Martins - Serviços Contábeis, é previsto o
pagamento às contratadas de 2 parcelas de R$750,00. A seguir, constam os pagamentos das
seguintes parcelas: em 07/10/24 R$995,00; em 25/09/24 R$750,00 e em 04/10/2024 R$750,00 para
Essent Contabilidade e Consultoria LTDA, os quais constam no extrato bancário. Entretanto, no
relatório de despesas pagas constam os pagamentos de R$748,50 para Essent Jus e R$ 1.746,50
para Lukas & Martins, divergindo do extrato. Dessa forma, como não comprovados os serviços que
teriam originado o valor além das duas parcelas de R$750,00 previstas no contrato original,
considero indevido o pagamento do excedente de R$995,00, que deve ser considerado como sobra
de campanha; Ausência da emissão de recibos eleitorais: do parecer técnico, foi pontuada a
ausência de documentos e comprovantes relativos às doações para a campanha eleitoral;
Ausência de assinaturas nos contratos juntados: não se pode aceitar unicamente a comprovação
do depósito bancário efetuado para o contratado, pois, sozinho, não comprova a bilateralidade da
obrigação.. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

ELEICAO 2024 HELIO ANTONIO CANTON VEREADOR
(RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
HELIO ANTONIO CANTON (RECORRENTE)
DANIELE MARANGONE (ADVOGADO)
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA (ADVOGADO)
GABRIEL FERREIRA DE CRISTO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622080
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622080 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.782
RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600508-
86.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 HELIO ANTONIO CANTON VEREADOR
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRENTE: HELIO ANTONIO CANTON
ADVOGADO: DANIELE MARANGONE - OAB/PR107064
ADVOGADO: THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - OAB/PR62203-A
ADVOGADO: GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - OAB/PR108469-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso interposto contra
sentença
que
desaprovou
as
contas
eleitorais de candidato, determinando o
recolhimento de valores ao órgão partidário
municipal, em razão da ausência de
comprovação de despesas, ausência de
emissão de recibos eleitorais e ausência de
documentos relativos à origem dos valores
utilizados para pagamento dos honorários
de advogado e contador.
2. O recorrente alega a validade dos
contratos como meio de comprovação, a
admissão dos prestadores de serviço na

Num. 44622080 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
campanha e o devido endereçamento dos
comprovantes de pagamento na Prestação
de Contas, pugnando pela reforma da
sentença para admitir a transferência
bancária como prova da destinação de
recursos e afastar a determinação de
restituição de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: (i)
saber se a ausência de documentos de
contratação e pagamento de pessoal de
campanha e a ausência de assinatura nos
contratos apresentados justificam a desaprovação das contas, com a
determinação de recolhimento de valores
ao partido, considerando a apresentação de
comprovantes de transferência bancária e a
alegação de validade dos contratos como
meio de comprovação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A regularidade da despesa com pessoal
de
campanha
está
condicionada
à
comprovação idônea, como por meio de
contrato que detalhe o serviço prestado e
sua confirmação pelo prestador, conforme
arts. 35, § 12, e 60 da Resolução TSE nº
23.607/2019.
5.
A
ausência
de
documentos
de
contratação e pagamento de diversos
prestadores
de
serviço,
apesar
da
comprovação de pagamentos por extratos
bancários, impede a identificação integral
dos prestadores, locais de trabalho, horas
trabalhadas,
atividades
executadas
e
justificativa do preço contratado, em afronta
ao art. 35, § 12, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
6. Contratos sem assinatura das partes não
vinculam os contratantes e não comprovam
a pertinência do gasto com a campanha,
não suprindo a falta de contrato válido,
sendo nulos por ausência de elemento
essencial para sua constituição.

Num. 44622080 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
7.
As
irregularidades
identificadas,
representando 50,7% do total de recursos
movimentados na campanha, inviabilizam a
aplicação
dos
princípios
da
proporcionalidade e da razoabilidade.
8.
Afasta-se
a
determinação
de
recolhimento de R$ 15.990,00 ao órgão
partidário municipal, uma vez que os
pagamentos foram efetuados com recursos
privados, provenientes da conta 'Outros
recursos'.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para,
mantendo a desaprovação das contas do
candidato, afastar a determinação de
recolhimento de R$ 15.990,00 (quinze mil,
novecentos e noventa reais) para a conta
do partido político municipal ao qual
pertence o candidato.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de
gastos eleitorais com pessoal exige a
apresentação
de
documentos
idôneos,
como contratos assinados, que detalhem os
serviços
prestados
e
identifiquem
os
prestadores. 2. A ausência de documentos
de contratação e a falta de assinatura nos
contratos
apresentados,
mesmo
com
comprovantes de pagamento, configuram
irregularidade que pode levar à desaprovação das contas.
3.
A
determinação de recolhimento de valores
ao partido é afastada quando comprovado
que os recursos utilizados são de origem
privada.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 14, § 10; Lei nº 9.096/95, arts. 38 e ss.;
Lei
nº
9.504/97,
art.
16-C;
Lei
nº
13.487/2017;
Resolução
TSE
nº
23.607/2019, arts. 35, § 12, e 60.

DECISÃO

Num. 44622080 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato Helio Antonio Canton, nas
eleições 2024, desaprovadas, por sentença, em razão da ausência de comprovação de
despesas, ausência de emissão de recibos eleitorais e ausência de documentos relativos
à origem dos valores utilizados para pagamento dos honorários de advogado e contador. Ao
final, foi determinado o recolhimento das quantias de R$ 995,00 e R$15.990,00 para o órgão
partidário municipal ao qual pertence o candidato.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44537331), aduzindo, em síntese, que: a) não apenas o
contrato é válido como meio de comprovação; b) os prestadores de serviço foram admitidos na
campanha e os comprovantes de pagamento foram devidamente endereçados na Prestação de
Contas; c) a sentença deve ser reformada, para admitir a transferência bancária como prova da
destinação de recursos, com o consequente afastamento das determinações inerentes à
restituição de valores.
Ao final, requereu o provimento do recurso "reformando a sentença para afastar a determinação
de destinação dos recursos ao Partido, diante do cumprimento dos termos do art. 60 da Res.
23.607/19, diante da apresentação de ao menos um dos documentos exigidos pelo mencionado
dispositivo".
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id. 44566974).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a decisão proferida em sede de embargos de declaração foi
publicada no DJE do dia 29/05/2025 (id. 44537328) e as razões foram protocoladas em
02/06/2025 (id. 44537331).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e das

Num. 44622080 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
No caso em debate, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo de 1º grau face a identificação de irregularidades, sendo que
o prestador recorreu apenas de um ponto, o qual será explicitado a seguir.
a) Ausência de documentos de contratação e pagamento dos contratados para campanha
e ausência de assinatura nos contratos firmados
Inicialmente, registre-se que, apesar de devidamente intimado quanto ao ponto no parecer
preliminar, o prestador não se manifestou (id. 44537312).
O parecer conclusivo ratificou a irregularidade identificada, tendo a sentença de 1º grau
determinado o recolhimento de valores ao órgão partidário municipal.
Em sede recursal, o recorrente se insurgiu contra a sentença de 1º grau, no ponto em que foi
decidido pela irregularidade na ausência de documentos de contratação e pagamento
relacionados a 11 contratados, bem como a ausência de assinaturas relativas às demais

Num. 44622080 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
contratações a respeito das quais foi juntado contrato de prestação de serviços.
Argumentou que não apenas o contrato é válido como meio de comprovação, bem como que os
prestadores de serviço foram admitidos na campanha e os comprovantes de pagamento foram
devidamente endereçados na Prestação de Contas.
Pugnou pela reforma da sentença, para fins de admitir a transferência bancária como prova da
destinação de recursos, com o consequente afastamento das determinações inerentes à
restituição de valores.
Pois bem.
Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio
de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador
de serviços, consoante arts. 35, § 12, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Vejamos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das
pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
[não destacado no original]
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
Conforme constou do parecer conclusivo (id. 44537314), não foram localizados nos autos
documentos relativos à contratação e aos pagamentos efetuados aos contratados e
contratadas: João Anastácio Mélo, Leoni Ribeiro, Marli Maria Alves dos Santos, Gilvan Delmindo

Num. 44622080 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
de Avelar, Thais Ribeiro Rodrigues, Andrea Vieira de Avelar (locação de veículo), Andrielle
Gomes, Miguel Christie Ieler, Rogerio Miranda, Fabio Cesar Vichinhevski e Claudineia Machado.
As informações relativas a tais contratações foram lançadas no SPCE, consoante demonstrativos
de id. 44537254, despidas de qualquer documento comprobatório das despesas efetuadas.
Consultando-se os extratos eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral, é possível atestar a
ocorrência dos pagamentos informados. Todavia, não há como precisar o embasamento de tais
pagamentos, posto que não foram anexados quaisquer contratos, não havendo, portanto, "a
identificação integral das pessoas prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do preço contratado",
em afronta ao art. 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Dessa forma, tem-se por constatada irregularidade no ponto, haja vista a ausência de
informações acerca das despesas eleitorais efetuadas. Registre-se, todavia, que não há que se
falar em recolhimento de recursos, posto que as quantias utilizadas para pagamento são
originárias da conta "Outros recursos", ou seja, possuem origem privada.
Quanto aos demais contratos juntados, relativos às contratações de Ana Carolina Buhrer, Luís
Felipe Machado e Luiza Gomes Soares, verificou-se que estão sem assinatura das partes. Ou
seja, estão sem assinatura tanto do contratante como do(a) contratado(a).
Em tais situações, verifica-se que os contratos não vinculam as partes e que, apesar da
apresentação dos comprovantes de transferência eletrônica em nome dos prestadores do serviço,
os documentos não suprem a falta de contrato válido, isso porque a comprovação do pagamento
não demonstra a pertinência do gasto com a campanha.
Assim, os contratos sem assinatura apresentados são nulos, pois lhes falta elemento essencial
para sua constituição, que é a prova inequívoca da vontade das partes.
Nesse sentido, a ausência de assinatura das partes em referidos documentos desconfigura a
natureza de contrato, de modo que não é possível afirmar que houve a comprovação desses
gastos eleitorais, na contramão do disposto pelo artigo 60 da Resolução TSE n° 23.607/2019.
Ressalta-se que a única forma de sanar o vício da falta de assinatura em um contrato é a
apresentação de tal documento assinado, o que não foi feito pelo prestador de contas, nem
mesmo quando da interposição da peça recursal. Por isso, permanece o vício apontado.
Por
fim,
tem-se
que as irregularidades
identificadas
neste
item alcançam
R$
15.990,00 e representam 50,7% do total de recursos movimentados na campanha, sendo
inviável, portanto, a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ao caso.
No sentido:
(...)
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a desaprovação das contas é a
medida proporcional e razoável a se adotar caso as irregularidades identificadas comprometam
mais de 10% do total arrecadado na campanha eleitoral.

Num. 44622080 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
(...)
[TSE, AgR-REspEl 060508917/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, publ. 26/06/2024]
(...)
2. Assentou–se a incidência do óbice da Súmula 30/TSE, tendo em vista que os princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade não se aplicam no caso porque o limite legal de gastos
com aluguel de veículos foi excedido em R$ 3.210,00, o que equivale a 23% do total das
despesas. Não se verifica, portanto, valor ou percentual módicos, pois ambos são bastante
superiores aos parâmetros estabelecidos pelo TSE, a saber, quantia que não exceda em
demasia R$ 1.064,10 (1.000 Ufirs) e/ou percentual inferior a 10% do total de dispêndios.
Precedentes.
(...)
[TSE, AgR-AREspE 060049705/GO, rel. Min. Isabel Gallotti, publ. 02/04/2024]
Assim, é o caso de manter a desaprovação das contas, afastando-se o recolhimento de R$
15.990,00 ao órgão partidário municipal, posto que todos os contratos acima mencionados foram
pagos com recursos privados, provenientes da conta "Outros recursos".

DISPOSITIVO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-
LHE provimento para, mantendo a desaprovação das contas do candidato, afastar a
determinação de recolhimento de R$ 15.990,00 (quinze mil, novecentos e noventa reais) para a
conta do partido político municipal ao qual pertence o candidato.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600508-
86.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 HELIO ANTONIO CANTON VEREADOR, HELIO
ANTONIO CANTON - Advogados do(a) RECORRENTE: DANIELE MARANGONE - PR107064,
THIAGO DE ARAUJO CHAMULERA - PR62203-A, GABRIEL FERREIRA DE CRISTO - PR108469-A
- RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto

Num. 44622080 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:43
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221184328400000043562023
Número do documento: 25072221184328400000043562023
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 15:20:02
do Relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi,
Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.07.2025